Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO E SEM ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. HOMOLOGAÇAO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação monitória, declarou extinto o feito com base na perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC), em virtude de o réu não ter constituído advogado nos autos para o fim de proceder com a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes após a citação.
2. O negócio jurídico de direito material prescinde da presença de advogado para que seja considerado válido e eficaz, com base no artigo 104 do Código Civil.
3. O Código Civil prevê em seu artigo 842 a possibilidade de a transação se aperfeiçoar por termo nos autos, assinado referido termo apenas pelos acordantes, seguida da homologação pelo juiz.
4. Não se mostra necessária nem razoável a exigência de constituição de advogado nos autos pelo réu apenas para o fim de que o acordo – válido e eficaz – firmado entre as partes seja homologado em juízo e procedida a suspensão do processo pelo tempo necessário ao cumprimento da avença.
5. Apelação conhecida e provida para cassar a r. sentença, homologar o acordo e suspender o curso do processo.